Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713705-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LINDOALDO DA CONCEICAO SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto por LINDOALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, na ação penal 0024846-50.2012.8.07.0015, e estabeleceu a incidência da fração de 3/5 para cálculo de progressão de regime em relação ao crime equiparado a hediondo. Sustenta o agravante que não restou configurada a reincidência específica quando cometeu o delito sobre o qual requer a aplicação retroativa da nova Lei. Refuta o entendimento jurisprudencial, segundo o qual, a reincidência se comunica à pena unificada. Postula, assim, a reforma da decisão, a fim de que seja aplicada a Lei no 13.964/2019, considerando o cumprimento de 40% da pena, para o cálculo da progressão de regime. O Ministério Público ofereceu contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito por se tratar de réplica do RAG 713600-80. É o relatório. Decido. Com efeito, verifica-se que o presente RAG 713705-57, distribuído no dia 5/6/2020, se trata de mera repetição do RAG 713600-80, distribuído a este Relator no dia 4/6/2020, o quais se referem as mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir. Diante disso, acolho a cota Ministerial, para negar seguimento ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020 17:20:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator